Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-63.2020.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001473-63.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.800.791-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001473-63.2020.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Banco BMG SA

Recorrida(s):

José Paulo Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE O CONTRATO TER SIDO TRANSFERIDO PARA O BANCO ITAÚ. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE O BANCO ITAÚ COMPROU A CARTEIRA DE CRÉDITOS CONSIGNADOS DO BANCO BMG. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se é público e notório que houve aquisição de parte da carteira do crédito consignado do Banco BMG S.A. pelo Banco ITAÚ que resultou na criação de uma nova instituição denominada como ITAÚ BMG CONSIGNADO, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para (I) declarar a inexistência de relação jurídica que legitime o desconto de R$ 487,16 (quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) aludido na exordial, bem como a inexigibilidade deste; (II)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento da importância de
R$ 21.435,04 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quatro centavos),
a título de restituição do valor indevidamente descontado já em sua forma dobrada, devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E a contar da data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1o e); e (III) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de compensação por danos morais. Sobre esse valor, deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1o, CTN).”

O Banco BMG S.A Promovido, nas razões recursais, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o contrato objeto da lide foi cedido ao Banco Itaú BMG Consignado S.A., empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG. E, por isso, não mais possui os documentos capazes de comprovar se houve ou não o contrato de empréstimo consignado.

Pois bem. Destaco que é público e notório que houve aquisição de parte da carteira do crédito consignado do Banco BMG S.A. pelo Banco ITÁU que resultou na criação de uma nova instituição denominada como ITAÚ BMG CONSIGNADO.

A Lei no 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as prova que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5o e 6o,
in verbis
:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Deste modo, entendo que para melhor elucidar acerca dos fatos narrados na inicial seria necessário à inclusão do ITAÚ BMG CONSIGNADO, contudo, diante da impossibilidade de denunciação da lide nos Juizados Especiais, uma vez que o artigo 10 da Lei no 9.099/95, assim dispõe:

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

Desta forma, a meu ver, deve ser reconhecida a ilegitimidade do banco reclamado, pois este não possui os documentos capazes de comprovar se houve ou não a contratação dos empréstimos consignados objetos destes autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento ao recurso do Promovido, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Reclamado BANCO BMG e julgar extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a este Reclamado, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021